Tribunal: TJDFT
Processo: 0713799-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713799-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE SIMÕES RESENDE BOECHAT contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos ação de execução de título extrajudicial ajuizada por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado e reconheceu sua legitimidade passiva para integrar a relação jurídica processual do feito executório. Em suas razões recursais (ID 57604893), o recorrente sustenta que “deve ter reconhecida a ilegitimidade passiva de figurar na ação, pois esse nunca fez parte do quadro societário das empresas que estão sendo executados, sendo indevidas tais cobranças em seu desfavor”. Afirma que “A jurisprudência do STJ é clara e pacífica no sentido de em se tratando de duplicata emitida por factoring nào há direito de regresso em desfavor do avalista, ante ao fato de o risco do negócio ser exclusivo da faturizadora.” Defende a “impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos cedidos, afigurando-se nula a disposição contratual nesse sentido, a comprometer a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, o aval ali inserido torna-se, de igual modo, insubsistente”. Nessa linha argumentativa, busca a reforma da r. decisão agravada, "para que seja concedido recolhimento da ilegitimidade passiva do Executado, pois este não faz parte do quadro societário das empresas Executadas, conforme demostrado em anexo; bem como seja reconhecida a impossibilidade do direito de regresso da faturizadora em desfavor da faturizada, bem como do avalista, pois o risco da insolvência dos créditos adquiridos na operação de factoring, é único e exclusivamente, suportado pela faturizadora, bem como o reconhecimento da insubsistência do aval ali inserido, conforme jurisprudência do STJ”. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Face a gratuidade de justiça postulada em sede recursal, o agravante foi intimado para que colacionasse aos autos, “cópia da última declaração do imposto de renda bem como dos extratos bancários do corrente mês das contas vinculadas a seu CPF”, ou se preferisse, procede-se o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (ID 58220654). Em resposta, foram apresentados pelo recorrente os documentos de ID 58764732 e seguintes. A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 58187752). É o breve relatório. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o agravante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, a Declaração de Imposto de Renda colacionada aos autos (ID 58764734) revela que o executado agravante é proprietário de bem imóvel declarado pelo valor de R$ 943.518,89, localizado em região nobre de Brasília (Setor Noroeste) - o que denota realidade incompatível com a alegada hipossuficiência. Apesar de o recorrente se declarar profissional autônomo/liberal, não trouxe informações acerca da renda oriunda da referida atividade. Outrossim, a despeito de ter sido intimado para tanto, não juntou aos autos os extratos bancários das contas vinculadas ao seu CPF. Nessa conjuntura, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado. Nessa conjuntura, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o agravante PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após adoção das providências cabíveis, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 08 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator